Tribunal: TJBA
Processo: 0501232-27.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501232-27.2016.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: JONAS CAVASSANI Advogado(s):RODRIGO ESTEVES DA CRUZ, ARIMAR GUIMARAES BARBOSA AGUIAR MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. IPTU/TL. RECONHECIMENTO DE VÍCIO FORMAL NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VIOLAÇÃO AO QUANTO DISPOSTO NO ART. 202, III, DO CTN E NO ART. 2º, §5º, DA LEF. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. CADASTROS IMOBILIÁRIOS DIVERSOS COM MENÇÃO A ÚNICO ENDEREÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. NULIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS QUE ATENDEM AOS DITAMES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0501232-27.2016.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada JONAS CAVASSANI. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator